Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco Agravante, nos seguintes termos, in verbis: “1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado defende, em síntese, a ausência de título exequível, dada a necessidade da liquidação da sentença prolatada por este Juízo (ID n. 120705312). 2. Resposta à impugnação no ID n. 125847138. 3. É o breve relatório. Decido. 4. Consoante cediço, a liquidação de sentença se afigura necessária quando houver condenação ao pagamento de quantia ilíquida, nos termos do artigo 509 do CPC. Deve ocorrer por procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo e, nas demais hipóteses, a apuração do valor deve ser precedida por cálculos aritméticos ou, sendo necessária prova pericial, a liquidação será por arbitramento. 5. Feitas essas considerações, observo que o provimento de ID n. 78290241 condenou o ora executado ao pagamento do reajuste anual de preços sobre as notas fiscais n. 105027 a 105068, nos termos do aditivo de ID n. 21935295, e ao pagamento dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre as notas fiscais quitadas a destempo, a partir do inadimplemento. 6. O dispositivo ali exarado considerou, para tanto, o laudo pericial produzido durante a fase cognitiva (ID n. 71114291), bastando às partes utilizar-se dos parâmetros ali declinados para a obtenção do valor devido nestes autos. 7. Não há falar, portanto, em título ilíquido, tampouco em instauração de fase de liquidação de sentença, notadamente porque o executado sequer se insurgiu quanto ao valor ora perquirido. 8. Do exposto, rejeito a impugnação apresentada. 9. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia depositada no ID n. 120705310 em favor da parte exequente. 10. Após, tornem os autos conclusos para a sua extinção.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, com fulcro no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, ausência de fundamentação da decisão recorrida, sob o argumento de que o juízo monocrático não enfrentou devidamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco, calcada na iliquidez do título exequendo. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, sustenta, em suma, a necessidade de realização de nova perícia contábil para a liquidação da sentença e a apuração do quantum debeatur, tratando-se, pois, de título inexequível. Afirma que não teria havido homologação do laudo pericial na sentença que, inclusive, julgou improcedente o pedido autoral em relação aos valores anteriores ao triênio que antecede o ajuizamento da presente demanda, de modo que o cálculo apresentado pela parte Agravada com base no laudo pericial é imprestável, visto que não utilizou os parâmetros estabelecidos em sentença. Defende, pois, a ausência de título exequível e a necessidade de liquidação da sentença com a realização de perícia contábil, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do devido processo legal e ao contraditório, nos termos do art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal. Com essas considerações, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de perícia contábil no presente caso. Preparo regular juntado ao ID 36665745 e ao ID 36665746. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. De início, porém, afasto o argumento calcado na ausência de fundamentação da decisão agravada, visando ao reconhecimento de sua nulidade. Embora o Agravante sustente que o Juízo de origem não enfrentou os argumentos deduzidos na peça de impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada, basicamente, na suposta inexequibilidade do título executado, não é isso que se verifica na espécie, uma vez que a decisão agravada aborda, de forma expressa e objetiva, a questão da liquidez do título executivo, apontando, para tanto, o dispositivo da sentença e os fundamentos ali expostos para a condenação da instituição financeira, ora Recorrente, com base nos cálculos apresentados no laudo pericial produzido nos autos. Observa-se que a exposição argumentativa constante da decisão recorrida foi suficiente para afastar a alegação do Requerido/Agravante, de modo que se conclui que o provimento jurisdicional impugnado encontra-se fundamentado de acordo com o que prevê o ordenamento processual civil, cabendo registrar que não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade. Quanto ao mais, entendo, por ora, que a decisão agravada merece surtir seus jurídicos e legais efeitos, uma vez que, ao que se nota dos autos, o título judicial executado carece de liquidação. Extrai-se dos elementos do processo de origem que a sentença condenatória baseia-se no laudo pericial contábil produzido nos autos, de maneira que, ao contrário do alegado pelo Recorrente, restaram homologados os cálculos e parâmetros ali apresentados, bastando ao executado/Agravante, para a obtenção do quantum efetivamente devido, utilizar-se dos mesmos critérios declinados na prova pericial, desconsiderando-se, porém, os valores abarcados pela prescrição trienal, com a devida atualização monetária, acrescidos das despesas processuais inerentes ao feito, não havendo necessidade de nova movimentação da máquina judiciária para tanto, inclusive porque não condizente com os princípios da celeridade e economia processual. Considero, portanto, inexistirem fundamentos legais que autorizem a fase de liquidação de sentença, sendo oportuno destacar que o Agravante, sinalizando suposto excesso de execução, sequer apontou qualquer valor que entende devido, tampouco se insurgiu especificamente quanto ao valor ora perquirido. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, pelo menos até que haja o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator